Tribunal: TJDFT
Processo: 0047187-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0047187-76.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: FRANCISCO ALVES PEREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 27910993, a concordância do Distrito Federal no ID 28943468 e o transcurso do prazo sem manifestação do exequente, conforme certidão de ID 28351342, determino a expedição do competente precatório. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Brasília, 29 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador